Tribunal: TJSP
Processo: 1010460-88.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ção indevida - Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1010460-88.2018.8.26.0037; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 3a Vara; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Taquaritinga

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:

Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Preliminar de deserção afastada - Indenização paga na seara administrativa, em valor superior ao grau de incapacidade diagnosticado na perícia, observado o limite previsto na legislação vigente na data dos fatos - Complementação indevida - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010460-88.2018.8.26.0037, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
VANIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-88.2018.8.26.0037 -Voto no
2
APELANTE: VANIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT
COMARCA: TAQUARITINGA - 3a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança -
Preliminar de deserção afastada - Indenização paga na seara
administrativa, em valor superior ao grau de incapacidade
diagnosticado na perícia, observado o limite previsto na
legislação vigente na data dos fatos - Complementação
indevida - Apelo improvido.
VOTO N° 44.973 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro obrigatório de
veículo automotor, julgada improcedente pela sentença de fls. 197/199,
relatório adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da decisão.
Brandiu contra o valor dado à prova pericial, afirmando que a documentação
médica apresentada evidencia que padece de invalidez permanente, pois as
lesões sofridas no acidente comprometeram seu patrimônio físico como um
todo, devendo ser consideradas suas condições pessoais. Colacionou
jurisprudência em abono à sua tese. Disse que faz jus à reparação
securitária no patamar máximo previsto em lei, com acréscimo de encargos
legais.
Processado o recurso, com contrarrazões, onde
foi arguida preliminar de deserção, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-88.2018.8.26.0037 -Voto no
3
De início, afasto a preliminar de deserção, pois a
autora é beneficiária da justiça gratuita, de modo que está isenta do
recolhimento do preparo.
Trata-se de ação proposta por beneficiária de
seguro obrigatório, por meio da qual objetiva receber indenização securitária
no equivalente a R$ 6.412,50, com acréscimo de encargos legais, em
virtude de invalidez permanente derivada de acidente de trânsito ocorrido
em 24 de junho de 2017.
No caso em tela, para a quantificação do
ressarcimento, é indispensável a apuração do grau de incapacidade que
acomete a autora, observados o limite de R$ 13.500,00 e os porcentuais da
tabela da SUSEP, pois, na data do acidente, já havia sido editada a Lei n°
11.945/09.
Com efeito, o inciso II do artigo 3° da Lei n°
6.194/74, com a redação dada pela Lei n° 11.482/07, mesmo antes da
edição da Lei n° 11.945/09, previa o pagamento da indenização em até R$
13.500,00, reservado o valor máximo apenas se configurada invalidez
permanente absoluta.
Consoante o disposto no artigo 3°, § 1°, da Lei n°
11.945/09:
“No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam
suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida
terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-88.2018.8.26.0037 -Voto no
4
parcial, subdividindo-se a invalidez parcial em completa e incompleta,
conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado
o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada
em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela
anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação
do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou
funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se,
em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá
a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão
intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25%
(vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se
ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas
residuais”.
A hipótese “sub judice” amolda-se perfeitamente
ao teor do inciso II do referido dispositivo legal.
A perícia médica judicial constatou que a autora é
portadora de sequelas decorrentes de fratura de tíbia e fíbula sofridas em
acidente de trânsito, sobrevindo leve limitação do membro inferior direito,
restando caracterizada invalidez permanente parcial e incompleta, com
comprometimento patrimonial físico estimado em 17,5% de acordo com a
tabela DPVAT. (fls. 174/176)
O referido laudo foi concludente e não há motivo
para não ser acatado na íntegra, ressaltando que o juiz é o destinatário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-88.2018.8.26.0037 -Voto no
5
prova, incumbindo somente a ele valorá-la e formar seu convencimento
acerca da verdade dos fatos.
Malgrado o inconformismo da recorrente, a prova
meramente documental é insuficiente para desnaturar o teor da perícia.
Dessa forma, a reparação a que faz jus a apelada
equivale a 17,5% de R$ 13.500,00, o que perfaz R$ 2.362,50.
Ora, considerando que ela já auferiu R$ 7.087,50
extrajudicialmente, conforme demonstra o documento de fls. 49, nenhuma
complementação indenizatória é devida.
Portanto,
fica
mantido
o
decreto
de
improcedência da lide.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da
exigibilidade atinente à gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-88.2018.8.26.0037 -Voto no
6
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR